Tribunal: TJDFT
Processo: 0746887-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0746887-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RODRIGO LIMA DOS SANTOS PACIENTE: MOISES VIEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E C I S Ã O O advogado Rodrigo Lima dos Santos impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de MOISES VIEIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga, em decorrência da coação ilegal que consistiria na indevida manutenção do decreto da prisão preventiva do paciente. No caso, o paciente foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva após requerimento do Ministério Público, em decisão prolatada em 29/05/2020 pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2o, II, c/c artigo 14, inciso II, todos do CPB (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil). O paciente foi denunciado como incurso na conduta tipificada no artigo 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, todos do Código Penal, tendo a peça acusatória sido recebida em 17/06/2020. Por ocasião da pronúncia, o Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga manteve a prisão preventiva, por entender que não houve nenhuma alteração fática justificadora de mudança da decisão anterior que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Daí o presente Habeas Corpus, onde o impetrante sustenta que não estariam satisfeitos os requisitos da prisão preventiva, uma vez que o paciente possui residência certa, trabalha, bem como possui família estruturada. Afirma que as lesões sofridas pela vítima não ofereceram risco à sua vida, ou seja, as consequências do fato não ultrapassaram a do próprio tipo penal, sendo possível a desclassificação para o delito de lesão corporal. Discorre, ainda, que é constrangimento ilegal decretar a prisão preventiva baseada em gravidade abstrata quando há circunstâncias favoráveis em favor do paciente. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar seu status libertatis ou a aplicação de medidas cautelares. É relatório. Decido. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente é vista no ID Num. 75088746 dos autos de origem e tem o seguinte teor: “As prisões em flagrante foram convertidas em preventiva em 31/05/2020, consoante decisão de fls. 34-35 do ID 65536068, para garantir a ordem pública. Não houve nenhuma alteração fática justificadora de mudança na referida decisão, subsistindo a necessidade da manutenção da segregação cautelar, principalmente agora em que os réus foram pronunciados, pelas mesmas razões fáticas e jurídicas expostas naquela decisão. Não é cabível a substituição das prisões preventivas por nenhuma outra medida cautelar, uma vez que o quadro fático delineado na decisão de fls. 34-35 do ID 65536068 evidencia que as medidas previstas no artigo 319 do Código Processo Penal não seriam suficientes e cabíveis à espécie, porquanto não se prestariam a conferir a necessária tranquilidade ao seio social, em especial no que se fere à ordem pública. Assim, com amparo no § 3o do art. 413, c.c. art. 312, ambos do Código de Processo Penal, mantenho a custódia cautelar dos réus.” Na presente hipótese, a prisão foi decretada para garantia da ordem pública e em razão da gravidade concreta da conduta. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). Dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a garantia da ordem pública é fundamento que justifica a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” Por sua vez, a liminar em Habeas Corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial contiver os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela desnecessária ou absurda. Não é o caso dos autos. No caso em tela, verifica-se que há fortes indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente, por meio do laudo de exame corpo de delito, relatório final do inquérito policial, pelo recebimento da denúncia e pela decisão de pronúncia, nos quais apontam que MOISES VIEIRA DA SILVA concorreu para o crime de homicídio qualificado por motivo fútil na medida em que prestou auxílio moral para THIAGO PÉRICLES VIEIRA CAMPOS efetuar diversos golpes de faca na vítima RENATO SOUZA CABRAL. Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), observo que este também resta preenchido, ante a periculosidade do paciente que foi demonstrada pela gravidade concreta dos fatos e o modus operandi empregado. A gravidade concreta da conduta está evidenciada pela sua crueldade, pois, conforme consta na denúncia recebida, o paciente, em conjunto com THIAGO PÉRICLES, ajustou previamente o ataque à vítima: “Conforme apurado, os denunciados estacionaram o veículo em que estavam no posto de gasolina onde a vítima era frentista e solicitaram a ela que colocasse dez reais de gasolina. Após o abastecimento do veículo, os denunciados entregaram uma nota à vítima e retiraram-se do local. Logo depois retornaram, alegando que teriam entregado uma nota de vinte reais à vítima e que esta não havia lhes devolvido o troco. Na sequência, os denunciados agrediram a vítima com chutes e socos e, logo após, se retiraram do local. Uma hora depois, os denunciados retornaram ao posto de gasolina e entraram no refeitório, momento no qual THIAGO desferiu facadas contra a vítima, enquanto MOISÉS aguardava com uma chave de roda na mão.” (grifo nosso) Ora, tais condutas são suficientes para incutir periculosidade latente do ora paciente e respaldar a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública. Esta Corte entende da mesma forma, vejamos: “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (POR DUAS VEZES). PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Deve ser mantida a custódia cautelar do paciente diante da presença de indícios de autoria e prova da materialidade dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa das vítimas na forma tentada, por duas vezes, e do requisito de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do fato e da reiteração delitiva. (...).” (Acórdão 1240574, 07062998220208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 13/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que no caso houve um desentendimento banal com a vítima RENATO, pois o conflito surgiu em face de uma desavença relacionada ao troco de pagamento de combustível, o que demonstra a periculosidade do paciente. Além disso, para o resguardo da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II) mostram-se inadequadas ou insuficientes, haja vista a grave periculosidade do paciente, justificando, assim, a manutenção da prisão preventiva. Saliente-se que primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP, conforme se vê: “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I - Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, notadamente quando fundamentada no modo de execução do delito, em que o paciente, por ciúmes, aplicou um golpe de faca na cabeça de vítima idosa e ainda a ameaçou de morte após a chegada de vizinhos no local. II - Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. III - Ordem denegada. (Acórdão 1195735, 07141198920198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2019, publicado no PJe: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa e para que seja restabelecida a tranquilidade do meio social em que o delito foi cometido, bem como para a garantia da segurança da vítima, pelo menos em sede análise de liminar, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Comunique-se a autoridade coatora, solicitando informações. Brasília, 28 de outubro de 2020 14:35:52. ROBSON BARBOSA Desembargador